Tribunal: TJDFT
Processo: 0001030-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MOTIVO TORPE. CIÚME EXCESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. “QUANTUM DE AUMENTO” 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade merece especial reprovação, tendo em vista que as agressões (socos) foram aplicadas no rosto da vítima. A agressão no rosto é dotada de maior grau de reprovabilidade, pois imprime maior constrangimento e sofrimento à vítima, tanto pela humilhação de ser agredida desta forma como pela grande exposição social a que fica, injustamente, submetida.
2. A não aceitação do fim do relacionamento, o ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são elementos idôneos para configurar a agravante do motivo torpe prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
4. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).
5. Mantém-se o valor fixado a título de indenização por dano moral, pois proporcional às agressões à integridade física e moral da vítima, bem como adequado à capacidade econômica do réu (art. 366, CPP).
6. Recurso parcialmente provido.